Tribunal: TJDFT
Processo: 0741604-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741604-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Participações S.A e CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D em face de ESTADO DE GOIÁS contra decisão proferida pela 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de procedimento comum cível 0743570-54.2022.8.07.0001. Em petição de ID 44752730 os Agravantes informam a desistência do presente agravo de instrumento, em razão de anuírem à decisão agravada (ID 142903910, origem). É relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. DEFIRO a substituição processual para o Tribunal de Justiça do Goiás. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2023 16:25:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador